Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-05.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-05.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.364.824/0001-06 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), JEFERSON MARQUES - CPF: 781.213.291-91 (APELADO), SILMARA LAURA LEMES - CPF: 655.006.601-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002082-05.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP, JEFERSON MARQUES, SILMARA LAURA LEMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O
caput
do art. 85 do CPC prestigia o princípio da sucumbência, pelo qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões expostas pelo apelante não combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Ao julgar o Recurso, ao final não provido, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002082-05.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP, JEFERSON MARQUES, SILMARA LAURA LEMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível n. 1002082-05.2017.8.11.0003 em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para determinar a revisão dos contratos e a redução dos juros remuneratórios para 26,10% a.a; suspender a mora até a liquidação da sentença e estabelecer que, após,

seja aplicada a taxa contratada, observada a não cumulação da comissão de permanência com demais encargos; deferir o pedido de exclusão do nome do embargante dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitados a R$ 20.000,00, com apuração em liquidação de eventual saldo a receber pela executada; autorizar a compensação ou repetição de valores já pagos a maior e condenar o embargado às custas e honorários advocatícios de 15% sobre a diferença encontrada entre a quantia cobrada e a devida (proveito econômico).

O apelante argui que a instauração do processo foi motivada pela desídia dos apelados em quitarem o débito. Pede a aplicação do princípio da causalidade.

Pugna também pela minoração da importância fixada para os honorários.

Contrarrazões no id n. 82324505.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002082-05.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP, JEFERSON MARQUES, SILMARA LAURA LEMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Execução de Título Extrajudicial contra os apelados, os quais ingressaram com os presentes Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes para determinar a revisão dos juros remuneratórios e dos encargos incidentes na mora, afastada esta última até a liquidação da sentença, bem como a exclusão do nome dos apelados dos órgãos restritivos de crédito.

Apesar de a Execução ter sido ajuizada em virtude do débito existente, a existência de irregularidades no contrato motivou igualmente a apresentação dos Embargos, os quais foram julgados parcialmente procedentes ante a existência de encargos tidos por ilegais e revisados em cumprimento à decisão judicial. Nenhuma dessas questões foi impugnada.

Ademais, há parte vencedora e vencida na demanda, situação em que incide o c
aput
do art. 85 do CPC (princípio da sucumbência). Não há falar portanto, em aplicação do principio da causalidade.

O apelante aduz ainda que os 15% sobre o
valor atualizado da causa
definidos para os honorários são excessivos.

Contudo, o arbitramento foi em 15% sobre a diferença apurada entre o montante cobrado e o devido (proveito econômico).

Desse modo, fica clara a violação ao princípio da dialeticidade, já que as razões apresentadas não combatem os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
, como determina o art. 1.010, II, do CPC, o que impõe, neste tópico, o não conhecimento da Apelação.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Com isso, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre a base de cálculo estabelecida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021